Tribunal: TJDFT
Processo: 0709381-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo apelante, sob o argumento de ausência de abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, não prosperando a tese de que há excesso de execução. No recurso, o apelante sustenta a configuração de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil para comprovar o direito alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial contábil pelo juízo de origem configurou cerceamento de defesa, justificando a cassação da sentença e o retorno dos autos para a produção da referida prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação indevida do direito da parte de produzir provas essenciais à solução da controvérsia.
4. O magistrado, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de avaliar a necessidade de sua produção, podendo indeferir aquelas que julgar irrelevantes ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. 4.1. O julgamento antecipado da lide é permitido quando existem provas suficientes para a formação do convencimento do juízo, conforme artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. No caso, a discussão envolve matéria predominantemente de direito, sendo desnecessária a prova pericial para a análise da legalidade e abusividade das cláusulas contratuais impugnadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento: O indeferimento de prova pericial contábil e o julgamento antecipado da lide em razão da suficiência das provas documentais não configuram cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960129, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025; TJDFT, Acórdão 1934446, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 15.10.2024; TJDFT, Acórdão 1929730, Relator José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 01.10.2024.